Tribunal: TJPA
Processo: 0804603-14.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804603-14.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HERIK RAFAEL DA SILVA E SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, §9º, DO CPB. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONDENAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. REFORMA QUE SE IMPÕE, E APÓS DOSIMETRIA, RESTOU A PENA DEFINITIVA FIXADA EM 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, DEVENDO INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito, Titular da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que proferiu sentença, absolvendo o acusado Herik Rafael da Silva e Silva da conduta tipificada no art. 129, §9º e §13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, com base na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. A acusação requer a condenação do apelado pugnando pela reforma da sentença absolutória.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a ocorrência do crime de lesão corporal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Restando evidenciada a prática do delito de lesão corporal, capitulada no artigo 129, §9º, do CP, comprovada pelo conjunto probatório, mais especificamente no que diz respeito ao depoimento em juízo da vítima, bem como pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito de ID 22869698, forçoso, assim, o reconhecimento da reforma da sentença de primeiro grau, para condenar o apelado pelo crime de lesão corporal, no âmbito da Lei Maria da Penha, capitulado no artigo 129, §9º do CP, restando a pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §9º, e art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso do ministério público e dar-lhe provimento, para reformar a sentença de primeiro grau, condenando o acusado HERIK RAFAEL DA SILVA E SILVA, nas sanções previstas no art. 129, §9º, do Código Penal, restando a pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, nos termos da fundamentação, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito, Titular da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que proferiu sentença, absolvendo o acusado Herik Rafael da Silva e Silva da conduta tipificada no art. 129, §9º e §13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, com base na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

O Órgão Acusador discorre a respeito de que que restou plenamente comprovada, nos autos, a prática do
crime de
lesão corporal pelo apelado, discordando totalmente do decreto absolutório. Em razão disso, pede seja o recorrido
condenado
, nos termos do art. 129, §9º e §13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e provimento da apelação,
para que o apelado
Herik Rafael da Silva e Silva
seja condenado
, nas sanções punitivas do art. 129, §9º e §13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que a Sra. Glaucia Lobato, ora vítima, compareceu à delegacia para registrar que conviveu por 13 anos com HERIK RAFAEL DA SILVA E SILVA, com o qual possui 02 filhas, sendo uma de 16 anos e outra de 14 anos, afirma que estão separados há aproximadamente 03 anos e 08 meses, pois sofria violência doméstica e na época chegou a registrar BOP contra ele, mas não deu continuidade. A vítima atualmente mora em São Paulo e HERIK ficou devendo uma quantia em dinheiro para ela e também tem atrasado a pensão das filhas, sendo assim estava em Belém para resolver alguns problemas pendentes e resolver a dívida que HERIK tem com a vítima e este se nega a falar com a mesma, tendo a declarante ido na loja dele no dia 19/01/2022, mas foi expulsa pela atual mulher dele e a mãe dela e também agredida por essa senhora, tendo a mulher dele inventado que a vítima queria quebrar a loja de HERIK. Neste deslinde, no dia 21/01/2022 por volta 14:30 horas a vítima foi novamente na loja de HERIK e inicialmente estavam conversando amigavelmente, porém ao chegar da situação da dívida HERIK, este ficou irritado e aborrecido, devido a tia da declarante ter falado que ela estava bonita e passou a destratá-la e logo em seguida a segurou com força tendo deixado seu braço direito machucado e ainda a empurrou, a vítima se defendeu e rasgou a blusa dele e acrescenta que a situação piorou pois a mulher dele começou provocá-la. Em suma, tendo em vista que houve agressão física, foi realizado o exame de corpo de delito pela ofendida, registrado sob o n° 2022.01.004360, todavia, não está concluído ainda, sendo assim, será juntado aos autos em momento posterior
”, fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA.

É a síntese dos fatos.

Como se infere, o órgão acusador pugna pela reforma da decisão absolutória de primeiro grau,
para que o apelado
HERIK RAFAEL DA SILVA E SILVA
seja condenado
, nas sanções punitivas do art. 129, §9º e §13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Merece razão o apelante.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Na análise aos autos, verifica-se que o arcabouço probatório constante dos autos demonstra de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito, notadamente pelas declarações da vítima, a qual afirmou, tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo, ter sido agredida pelo ora apelante, e pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito de ID 22869698, os quais mostraram-se coesos e harmônicos entre si.

Imperioso destacar, no presente caso, que as declarações convictas prestadas pela vítima
GLAUCIA LOBATO
, tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo, afirmando que fora agredida pelo ora apelante, o qual machucou seu braço e a empurrou.

Dessa forma, vale ressaltar a robustez no valor probante do depoimento da vítima, que assume especial relevo probatório em crimes de violência doméstica, que sem qualquer contradição de valor, confirmou a autoria e materialidade do crime de lesão corporal, atribuído ao recorrido, mesmo havendo depoimentos prestados por testemunhas arroladas pela defesa, os quais informaram que não teria ocorrido a agressão, porém, tratando-se de pessoas próximas ao apelante. Portanto, no presente caso, a autoria e materialidade do crime, restou comprovado nos autos, sendo a condenação medida que se impõe.

Por oportuno, é sabido que nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar que normalmente, ocorrem na clandestinidade, o depoimento da vítima possui especial relevância para comprovar a autoria e materialidade do delito, como ocorreu no presente caso.

Assim, em consonância com a manifestação do custus legis, e ao contrário do entendimento do juízo sentenciante, constata-se de forma inequívoca que existe consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do réu, pela prática do crime de lesão corporal, no âmbito da Lei Maria da Penha, capitulado no artigo 129, §9º do CP
.

Por fim, ressalta-se que a condenação não se baseia somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo ocorrer assim a reforma da referida decisão.

Portanto, deve ser reformada a sentença proferida nos autos, com a consequente condenação do apelado nas sanções previstas no
art. 129, §9º do Código Penal
.

Passo agora a realizar a dosimetria da pena:

DA SANÇÃO PREVISTA NO ART.
ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL

1. CULPABILIDADE: a conduta referente ao crime que se imputa ao acusado é ínsita a espécie;

2. ANTECEDENTES: acusado não possui antecedentes criminais, vez que não possui decisão judicial transitada em julgado. nos termos da sumula 444 o STJ:

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada. Valoração neutra;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada. Valoração neutra;

5. MOTIVOS: os motivos do crime fazem parte do tipo;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: desfavoráveis, tendo em vista que a agressão ocorreu dentro de uma loja, de propriedade do apelado, quando tratavam de questões relacionadas a uma dívida do acusado para com a vítima, além da situação da pensão dos filhos destes, tendo este se irritado, havendo discussão, quando foi empurrada pelo recorrente, vindo a sofrer lesões corporais, comprovadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito de ID 22869698;

7. CONSEQUÊNCIAS: as consequências do crime são oriundas do tipo;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: A vítima não contribuiu para o ilícito.

Dessa forma havendo uma circunstância valorada de forma negativa ao acusado, aplico a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Na segunda fase não há circunstâncias atenuantes nem agravantes, sendo mantida a pena intermediária. Na terceira fase não há causas de diminuição nem de aumento, restando a pena definitiva
fixada em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto.

Ante o exposto, aliado ao parecer do
custus legis
, conheço o recurso do ministério público e dou-lhe provimento, para reformar a sentença de primeiro grau, condenando o acusado HERIK RAFAEL DA SILVA E SILVA, nas sanções previstas no
art. 129, §9º, do Código Penal
, restando a pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/04/2025